Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PANDEMIA COVID-19. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. SUSPENSÃO DO PRAZO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Na contagem do prazo prescricional faz-se necessário observar a Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de acordo com a qual os prazos processuais dos processos com tramitação eletrônica ficaram suspensos por 42 dias, de 19/03/2020 a 30/04/2020, bem como a Lei no 14.010, publicada em 12/06/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), que determinou, em seu artigo 3o, a suspensão de prazos no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, por 140 dias.
2. Deve ser sando vício de omissão do acordão que deixa de computar, na contagem do prazo de prescrição intercorrente da ação, o período de suspensão dos prazos processuais determinado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), por ser fundamento capaz de infirmar a conclusão adotada.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.